Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Contrato bancário. Mútuo. Penhora. Sisbajud. Vencimentos. Possibilidade. Mínimo existencial. Gastos. Ganhos efetivos. Conta salarial. Não demonstrados.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que desconstituiu a penhora e determinou a liberação do valor ao devedor por se tratar de valor proveniente de salário.
II. Questões em discussão
2. (i) Demonstração insuficiente das despesas médicas; (ii) desqualificação da conta bancária como eminentemente salarial; (iii) flexibilização da impenhorabilidade de salário e vencimentos; (iv) autorização do desconto em folha salarial.
III. Razões de decidir
3. A despeito da vedação legal do art. 833, IV, do CPC, o próprio STJ admite que a regra de impenhorabilidade salarial exige temperamento ao permitir a penhora salarial, precipuamente quanto às dívidas não pagas em empréstimos contratados livremente com cobrança autorizada em conta corrente, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. Precedentes.
4. Os extratos acostados pelo devedor datam de agosto de 2023 sendo inservíveis para comprovar seus ganhos atuais, além de ostentar outros depósitos que desqualificam a conta como eminentemente salarial.
5. Os receituários médicos vieram desacompanhados de orçamentos que possibilitem identificar as despesas não havendo evidências de que o valor bloqueado comprometa o mínimo existencial do devedor.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese: A proteção de impenhorabilidade salarial não visa impedir o pagamento de dívidas contraídas por mera liberalidade pessoal, como no mútuo bancário, em que há autorização de desconto direto na conta bancária, e não há demonstração suficiente de prejuízo ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: Art. 833, IV, do CPC; Jurisprudência relevante citada: STJ, Agint no AREsp 1427803/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j.23/04/2019; EREsp 1518169/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, Corte Especial j. 03/10/2018.